Tribunal: TCU
Processo: 010.314/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cleonir de Oliveira Maranhão, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (TRT-10), contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da incorporação de parcela de quintos após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, atualmente em fase de apreciação de pedido de reexame interposto por Cleonir de Oliveira Maranhão, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (TRT-10), contra o Acórdão 9549/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da incorporação de parcela de "quintos" após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 9549/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a Cleonir de Oliveira Maranhão desde 16/07/2018; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), para que adote os procedimentos necessários à revisão de ofício deste ato; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.